Tribunal: TJDFT
Processo: 0003634-38.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003634-38.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL SIMIAO TORREAO, NILMAR DO BOMFIM, OSCARINO JOSE DE ANDRADE, OSVALDO DE SOUSA FERREIRA, OTAVIANO DA SILVA, PEDRO PEREIRA, POMPILHO MARIANO DE ALMEIDA, RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atendimento ao item 6 da decisão ID 17579913, o requerente CIRO CENTRO AUTOMOTIVO apresentou a cadeia de escrituras públicas que demonstram a cessão de crédito do credor RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO para o cessionário GASPAR TELES SOARES (ID 26122711), que subcedeu para ENGEMARCO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA (ID 26122717), o qual, por sua vez, subcedeu para CIRO CENTRO AUTOMOTIVO (ID 26122717). Dessa forma, intime-se o ente devedor para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, manifestar-se sobre a petição e documentos IDs 26122711/26122721, bem como apresentar cálculos de eventual valor em favor do requerente CIRO CENTRO AUTOMOTIVO. Destaco, desde logo, que, sendo necessário, o certificado de compensação emitido em favor do cessionário GASPAR TELES SOARES (ID 20270055) pode ser alterado depois dos cálculos do subcessionário CIRO CENTRO AUTOMOTIVO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac